Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de manutenção de posse. Posse de lotes inseridos em chácara localizada no Assentamento da “26 de setembro”. Loteamento irregular. Disputa entre particulares. Discussão limitada à posse. Comprovação da condição de possuidor. Melhor posse. Ônus dos postulantes da proteção possessória. Hipótese vertente. Posse e turbação evidenciados apenas em relação a parte dos terrenos litigiosos. Proteção possessória parcialmente assegurada. Autores. Litigância de má-fé. Qualificação. Inocorrência. Simples exercício do direito de ação. Dolo processual inexistente. Apelante. Gratuidade de justiça. Declaração de pobreza. Inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada. Elementos corroborando a assertiva. Pedido formulado no apelo. Deferimento com efeito ex nunc. Preliminar. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Interpretação do pedido reformatório conforme o conjunto da postulação e a boa-fé em ponderação com a natureza e destinação da ação (cpc, art. 322, §2o). Princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito. Aplicabilidade. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de manutenção de posse objetivando a asseguração da posse em relação a 3 (três) lotes inseridos no Assentamento conhecido como “26 de Setembro”, localizado na Região Administrativa de Vicente Pires/DF, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar deferida no decorrer do itinerário processual, rejeitando, outrossim, o pedido de imposição aos autores de multa por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do efetivo preenchimento dos pressupostos legais passíveis de ensejarem a concessão de provimento judicial volvido à asseguração da posse supostamente mantida pelos autores sobre os imóveis que perfazem o objeto do litígio, e, eventualmente, à possibilidade de impor-lhes a sanção processual legalmente alinhada para os casos de litigância de má-fé, sob o prisma de que houvera desvirtuamento da verdade dos fatos.
III. Razões de decidir
3. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, sua concessão não tem efeitos retroativos, eximindo a parte da exigibilidade dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o beneplácito, resguardados os ônus eventualmente já impostos, derivando que, acolhido o pedido deduzido no apelo e concedida a benesse diante da comprovação, pelo postulante da salvaguarda, que não usufrui de condições de suportar os elementos processuais, podendo ser legitimamente agraciado com o benefício, o recurso que aviara resta isentado de preparo, não irradiando essa resolução a elisão dos encargos que anteriormente lhe foram debitados (CPC, arts. 98, §3o, e 1.072, inciso III).
4. Ainda que a pretensão recursal consignada no apelo seja formulada em desatino com a técnica processual mais afinada, deixando de externalizar, com precisão, os efeitos imediatos pretendidos a partir da reforma do édito sentencial devolvido a reexame, o instrumento recursal deve ser reputado tecnicamente adequado e admissível se, para além da constatação de que foram aparelhados argumentos que guardam simetria com a matéria controvertida resolvida pela sentença, emergir dos fundamentos a constatação quanto ao desiderato do recurso, pois, conforme impõe o legislador processual, o pedido não deve ser interpretado de modo desconectado das razões que o fundamentam, senão extraído do próprio conjunto da postulação (CPC, art. 322, §2o).
5. O sistema jurídico-processual é orientado pelo princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 188), consoante o qual se confere primazia à examinação de mérito em detrimento do rigor formalista, descerrando que o ato processual materializado em inobservância à forma prevista em lei deve ser considerado válido se, realizado de outro modo, atingir sua finalidade essencial, determinando que seja dado conhecimento ao recurso que, embora eivado de equívoco no que tange à formulação do pedido reformatório, está guarnecido de fundamentação que patenteia o inconformismo e associa-se ao originariamente decidido, como forma de se assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, a celeridade e a economia processual, a par de se obstar a privilegiação do formalismo em face do exame do conjunto da postulação.
6. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não desincumbindo-se linearmente desse ônus, deixando de evidenciar que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, inciso I, e 561, inciso I).
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vítima, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho.
8. De acordo com o emoldurado pelos arts. 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos as provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos somente em relação a um dos três imóveis individualizados na exordial, a proteção possessória almejada deve ser afirmada de molde restrito àqueles em que o assenhoreamento fático sobejara cabalmente demonstrado, infirmando-se, por outro lado, a intercessão jurisdicional em relação aos imóveis cuja posse restara restrita ao campo da mera ilação.
9. A formulação do direito de ação com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação da ação de execução que aviara anteriormente como pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal, pois encerra simples exercício do direito subjetivo de ação que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o aviamento de postulação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Gratuidade de justiça concedida ao apelante, com efeitos ex nunc. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.